Tribunal: TJSP
Processo: 1006127-96.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de proteção automotiva. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Recurso do autor. Recusa ao pagamento da indenização em decorrência do furto de veículo. Alegação de não cumprimento da obrigação acessória de instalação de aparelho de rastreamento, estabelecida no regimento interno. Inadmissibilidade. Inexistência de inadimplemento das mensalidades

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de proteção automotiva. Ação de indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Recurso do autor. Recusa ao pagamento da indenização em decorrência do furto de veículo. Alegação de não cumprimento da obrigação acessória de instalação de aparelho de rastreamento, estabelecida no regimento interno. Inadmissibilidade. Inexistência de inadimplemento das mensalidades da associação, recebidas sem qualquer ressalva. Cláusulas restritivas de direito que devem ser colocadas em destaque e informadas ao consumidor no ato da contratação (art. 6o, III, e 54, § 4o, do CDC). Dever de informação descumprido pela associação. Incidência, por analogia, do verbete Sumular no 616 do C. STJ. Indevida recusa à cobertura contratada. Danos morais. Recusa ao pagamento administrativo da indenização com suporte em cláusulas contratuais que não se eleva ao patamar indenizatório que pressupõe ofensa anormal à personalidade do indivíduo. Dano moral não configurado. Ação que se julga parcialmente procedente, com sucumbência proporcional, observada a gratuidade da justiça concedida ao autor. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006127-
96.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JOÃO RODRIGUES
CAMARGO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GRUPO MOTOR HOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006127-96.2019.8.26.0348 -Voto no 7314 2/11
APELAÇÃO CÍVEL no 1006127-96.2019.8.26.0348
APELANTE: JOÃO RODRIGUES CAMARGO
APELADO: GRUPO MOTOR HOME
COMARCA: MAUÁ
JUIZ DE 1o GRAU: RODRIGO SOARES
VOTO No 7314

APELAÇÃO. Contrato de proteção automotiva.
Ação de indenização por danos materiais e morais
julgada improcedente. Recurso do autor. Recusa ao
pagamento da indenização em decorrência do furto
de veículo. Alegação de não cumprimento da
obrigação acessória de instalação de aparelho de
rastreamento, estabelecida no regimento interno.
Inadmissibilidade. Inexistência de inadimplemento
das mensalidades da associação, recebidas sem
qualquer ressalva. Cláusulas restritivas de direito
que devem ser colocadas em destaque e informadas
ao consumidor no ato da contratação (art. 6o, III, e
54, § 4o, do CDC). Dever de informação
descumprido pela associação. Incidência, por
analogia, do verbete Sumular no 616 do C. STJ.
Indevida recusa à cobertura contratada. Danos
morais. Recusa ao pagamento administrativo da
indenização com suporte em cláusulas contratuais
que não se eleva ao patamar indenizatório que
pressupõe ofensa anormal à personalidade do
indivíduo. Dano moral não configurado. Ação que
se julga parcialmente procedente, com sucumbência
proporcional, observada a gratuidade da justiça
concedida ao autor. Sentença parcialmente modificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006127-96.2019.8.26.0348 -Voto no 7314 3/11
Trata-se de ação de cobrança cumulada com
indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOÃO RODRIGUES
CAMARGO contra GRUPO MOTOR HOME, julgada improcedente pela r.
sentença atacada (fls. 140/143), cujo relatório adoto, carreando ao autor os
ônus sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da
causa, suspensa a execução dessa verba, diante dos benefícios da gratuidade
da justiça que lhe foram concedidos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
(fls. 168/180), pretendendo a inversão do julgamento, ao argumento de que
não foram aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao
negócio jurídico celebrado entre as partes. Alega a abusividade da conduta da
apelada ao obrigar o associado a contratar um serviço acessório de
rastreamento, mesmo sendo vedada a venda casada. Inquina de nulidade a
norma 6.3 e o art. 15o do regimento interno da associação, por violar o CDC,
ao compelir o apelante a manter ativo o serviço de rastreamento de veículo.
O recurso foi devidamente processado e isento de
preparo, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida ao apelante (fls.
44/45).
Contrarrazões às fls. 184/200.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a Câmara
de Direito Privado, a cargo do Desembargador Celso Pimentel (fls. 193), e
posteriormente redistribuído a este Relator por força da Portaria de
Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção de Direito Privado (fls.
194).
É o relatório.
A
irresignação
recursal
comporta
parcial
provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006127-96.2019.8.26.0348 -Voto no 7314 4/11
Segundo se depreende da petição inicial, o autor,
caminhoneiro, celebrou com a ré contrato para proteção veicular, tendo por
objeto o caminhão da marca/modelo Scania/T112 HS 4x2, ano de
fabricação/modelo 1989, placas GSV-7315 e carroceria de reboque aberta
Randon SR GR TR, ano de fabricação/modelo 1993/1994, placa GLC-5003,
pagando regularmente as mensalidades.
Consta ainda que, em 23/02/2019, o autor deixou o
caminhão estacionado na Avenida do Poeta no 100, Vila Medeiros, cidade de
São Paulo e quando retornou no dia 25/02/2019 o veículo não estava mais no
local, tendo comunicado o furto à associação e à autoridade policial, sendo
lavrado Boletim de Ocorrência.(fls.41/42)
Prossegue a exordial informando que o autor
entregou à ré todos os documentos necessários ao recebimento da
indenização, mas teve sua pretensão negada, ao fundamento de que não
manteve ativo o serviço de rastreamento do veiculo, recusa com a qual não
concorda, razão da propositura da ação.
De início, impende assinalar que ao negócio jurídico
celebrado entre as partes aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois,
independentemente de sua natureza jurídica (associação sem fins lucrativos),
a apelada desempenha atividade no mercado de consumo mediante
remuneração, ainda que restrita a uma determinada categoria, enquadrando-se
na definição de consumidora como disposto no art. 3o da legislação de
regência.
Portanto, analisada a demanda sob a égide do
Código de Defesa do Consumidor, forçoso reconhecer a abusividade da
cláusula contida no Regimento Interno que estabelece a perda do benefício da
proteção do associado contra sinistros de roubo ou furto, bem assim nos casos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006127-96.2019.8.26.0348 -Voto no 7314 5/11
de colisão ou tombamentos, se não for instalado e mantido em pleno
funcionamento o aparelho de rastreamento no caminhão (cláusula 6, itens 6.3
e 15 - fls. 83/84 e 90).
Isso porque, a empresa apelada aceitou e recebeu os
valores referentes à cota de participação mensal de seu associado sem
qualquer ressalva, sendo que os e-mails de fls. 78 e 79, solicitando
documentos e reportados na r. sentença, foram encaminhados ao apelante
após a comunicação do furto do caminhão e se destinaram à instrução do
processo de regulação do sinistro.
Ora, se o caminhoneiro não cumpriu a obrigação
acessória estabelecida no regulamento interno, qual seja, de instalar o
aparelho de rastreamento, cabia à associação recusar o recebimento das
mensalidades, instando o associado a providenciar a regularização, sob pena
de rescisão do contrato, mas assim não agiu.
E, se nem mesmo a falta de pagamento dos prêmios
dos seguros de veículos em geral (modalidade análoga à proteção veicular
aqui tratada) implica na suspensão e/ou cancelamento automático do contrato
sem prévia interpelação judicial do segurado para purgar a mora (Sumula no
616 do C. STJ), que dirá o descumprimento de obrigação acessória por parte
do associado, como a instalação do rastreador, mormente porque inexistente
inadimplemento da mensalidade da associação.
Também não favorece a apelada o fundamento
externado na contestação - exceção do contrato não cumprido - para se negar
ao cumprimento de sua parte na avença assim que ocorrido o sinistro, eis que
assumiu o risco de ter sob proteção o veiculo do apelante ao receber os
pagamentos das mensalidades sem qualquer objeção.
Oportuno assinalar que nos certificados de admissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006127-96.2019.8.26.0348 -Voto no 7314 6/11
(fls. 94/96) há expressa advertência ao associado das providências a serem
tomadas em caso de não recebimento do boleto e que na falta de pagamento
ou na quitação posterior à data do vencimento o veículo ficará sem proteção
até a comunicação bancária desse pagamento, mas nenhuma cláusula de
suspensão do contrato na hipótese de não instalação do rastreador, somente a
remissão ao regulamento da associação o qual deve ser acessado pelo
aderente.
Entretanto, cláusulas restritivas de direito devem ser
colocadas em destaque e informadas ao consumidor no ato da contratação,
nos termos do arts. 6o, inciso III e 54, § 4o, ambos do CDC, dever de
informação descumprido pela apelada.
Ademais, sem expressa oposição ao recebimento das
mensalidades, a apelada gerou na parte contrária a justa expectativa de que
seu veículo estava protegido contra os riscos previstos no contrato, de modo
que a recusa da associação ao pagamento da indenização em decorrência de
sinistro viola a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), na medida em que
implica em mudança de comportamento em prejuízo da contraparte, situação
vedada pelo ordenamento jurídico:
“A ninguém é dado criar e valer-se de situação enganosa,
quando lhe for conveniente e vantajoso, e posteriormente
voltar-se contra ela quando não mais lhe convier, objetivando
que seu direito prevaleça sobre o de quem confiou na
expectativa gerada, ante o princípio do nemo postest venire
contra factum proprium”. 1
A propósito, o posicionamento deste E. Tribunal de
Justiça em ação semelhante:
“Ação de cobrança de seguro veicular. Alegação da ré de
que sua natureza não é de seguradora mas de associação
1 STJ - 4a T., REsp 1.154.737/ MT, Rel. Min. Luis Felipe, j. 21.10.10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006127-96.2019.8.26.0348 -Voto no 7314 7/11
civil. Inadmissibilidade. Equiparação da ré as prestadoras de
serviço de seguro. Incidência das normas do CDC.
Prescrição não ocorrente. Seguradora que recebe o prêmio
mesmo sem dispositivo de rastreamento instalado no veículo
segurado. Risco assumido pela seguradora que não pode
transferi-lo ao segurado. Excludente de cobertura por falta
do
equipamento
afastada.
Ação
procedente.
Apelo
improvido.”2
Portanto, reconhecida a abusividade das cláusulas
“6.3” e “15” do Regimento Interno da apelada (fls. 80/93) que, além de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada, restringe o seu direito e
inviabiliza o escopo do contrato, decreta-se a nulidade dessas disposições
com fundamento no art. 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa
do Consumidor.
Não obstante, afasta-se a pretensão recursal
subsidiária de atribuir ao apelante a culpa concorrente pelo evento, posto que
o descumprimento da obrigação acessória por parte do associado não
contribuiu para o furto do caminhão, ou seja, não restou demonstrada a
excepcionalidade prevista no art. 945 do Código Civil para autorizar a
redução proporcional da indenização reclamada no recurso.
Dessa forma, condena-se a apelada ao pagamento da
indenização material no valor de R$ 83.856,00 (ausente impugnação), com
correção monetária a partir da data do furto e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, contados da citação, deduzida a participação obrigatória do
associado/apelante prevista na cláusula 9a do Regulamento Interno (3% do
valor total dos veículos), subsistindo a obrigação do apelante em manter-se
associado por mais 12 meses, caso contrário incidirá a cláusula de retenção
prevista no item 7.2 do aludido regulamento, convertendo-se em pecúnia
2 TJSP - 34a Câmara de Direito Privado. Apelação no 1000045-75.2019.8.26.0695, Rel. Des. Soares Levada,
j. 27/07/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006127-96.2019.8.26.0348 -Voto no 7314 8/11
dedutível da indenização o valor médio das seis últimas participações
mensais, multiplicadas por doze para apuração dessa verba. O pagamento da
indenização fica condicionado à entrega, pelo apelante, de toda a
documentação do veículo e da carreta à parte contrária.
Passa-se, agora, ao exame dos pedidos de
indenização por lucros cessantes e danos morais.
A respeito dos lucros cessantes, é cediço que “a
condenação a esse título pressupõe a existência de previsão objetiva de
ganhos na data do inadimplemento da obrigação pelo devedor... Assim
sendo, não se pode deferir reparação por lucros cessantes se estes, em casos
como o dos autos, configuram-se como dano hipotético, sem suporte na
realidade em exame, da qual não se pode ter a previsão razoável e objetiva
de lucro, aferível a partir de parâmetro anterior e concreto capaz de
configurar a potencialidade de lucro.” 3
In casu, ainda que se presuma que o veículo era
utilizado para a realização de fretes, evidente que a movimentação da conta
bancária do apelante comprovada pelos extratos que aparelham a ação é
insuficiente para demonstrar os seus ganhos líquidos mensais de R$ 6.000,00,
informados na exordial.
Para tanto, deveria o apelante colacionar notas
fiscais de prestação de serviços e declarações de renda prestadas à Delegacia
da Receita Federal, bem assim os documentos fiscais comprobatórios das
despesas operacionais obrigatórias ao menos dos últimos seis meses
anteriores ao evento, mas essa prova literal não foi produzida, daí porque fica
rejeitado o pedido de indenização por lucros cessantes.
Finalmente, no que diz respeito à indenização por
3 STJ-3a T., REsp 846.455, Min. Sidnei Beneti, j. 10.3.09, DJ 22.4.09

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006127-96.2019.8.26.0348 -Voto no 7314 9/11
danos morais, a argumentação não convence.
A recusa ao pagamento da indenização decorreu do
cumprimento de disposição contratual.
Logo, forçoso reconhecer que o comportamento da
apelante não transbordou o campo do aborrecimento e dissabor da vida a que
todos estão sujeitos, longe de caracterizar ofensa a dignidade da pessoa
humana.
Nessa linha, a lição de Silvio de Salvo Venosa, que
bem se aplica ao caso em apreço:
“Dano moral é o prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e
intelectual da vítima. Nesse campo, o prejuízo transita pelo
imponderável, daí por que aumentam as dificuldades de se
estabelecer a justa recompensa pelo dano. Em muitas
situações, cuida-se de indenizar o inefável. Não é também
qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a
indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo
do homem médio, o bônus pater famílias: não se levará em
conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se
aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de
pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às
rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras
para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o
pulsar da sociedade que o cerca. O sofrimento como
contraposição reflexa da alegria é uma constante do
comportamento humano universal”.
Ainda que assim não fosse, analisada a questão sob
a ótica do inadimplemento contratual, aplica-se o majoritário posicionamento
jurisprudencial que considera cabível a indenização por dano moral somente
em situações excepcionais, onde a quebra da expectativa pelo não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006127-96.2019.8.26.0348 -Voto no 7314 10/11
cumprimento do contrato ultrapassa os limites do tolerável, com graves
consequências, hipótese não configurada no caso em apreço.
Eis o citado posicionamento do C. STJ:
“(...) A verificação do dano moral não reside exatamente na
simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato
desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por
dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de
irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a
de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência
têm afirmado, de forma uníssona, que o mero
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito - não se
revela, por si só, bastante para gerar dano moral. (...) O
aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à
vida em sociedade - notadamente para quem escolheu viver
em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização
do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por
meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da
real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Como
leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como dano
moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação
que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-
lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Precedentes. (...)” (AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Min.
Luís Felipe Salomão, j. 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
Destarte, procedente a decretação de nulidade de
cláusula contratual e de indenização por dano material - dano emergente -
rejeitam-se as demais pretensões.
Em consequência da parcial procedência da ação, a
sucumbência é proporcional, respondendo as partes pelo pagamento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006127-96.2019.8.26.0348 -Voto no 7314 11/11
custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma, nos
termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.
Isso porque, foram acolhidos os pedidos de nulidade
de cláusula contratual e de indenização por danos emergentes, afastados os de
lucros cessantes e indenização por danos morais.
Sendo a vedada a compensação dos honorários
advocatícios (art. 85, § 14, do CPC), a apelada responderá pelo pagamento
dessa verba ao patrono da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o
montante atualizado da condenação, ao passo que o autor pagará esse mesmo
percentual ao advogado da associação, observada a disposição contida no art.
98, § 3o, do mesmo diploma legal em relação ao autor da ação, beneficiário da
gratuidade da justiça.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator